Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-21.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019361-21.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (EMBARGANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 825.279.971-04 (EMBARGANTE), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NÃO TEREM SIDO INTIMADOS OS PATRONOS DOS EMBARGANTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO – DISPENSA DE NOVA INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PAUTA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MULTA DOS ARTS. 80, VII E 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 92, §10, do RITJ/MT e o art. 935,
caput
, do CPC, é desnecessária a realização de nova intimação e publicação de nova pauta para os julgamentos adiados durante a sessão para a qual os procuradores foram regularmente intimados.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.560.151/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016.)

3. Não se verificando a presença do intuito meramente protelatório na oposição dos embargos declaratórios, mas apenas o exercício regular do direito processual da parte, não há falar-se na aplicação da multa prevista nos arts. 80, VII e 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Leonardo Lima Verde
e
Gisele Addôr Alves Corrêa Lima Verde
opuseram embargos de declaração contra o acórdão que, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade suscitada pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1019361-21.2016.8.11.0041 no tocante ao art. 12, §1º, da Lei nº 4.591/64 e a julgou improcedente em relação ao art. 1.336, I, do Código Civil, ante a ausência de incompatibilidade com a Constituição Federal.

Nas razões os embargantes defendem, inicialmente, que o acórdão recorrido é omisso e nulo, pois seus patronos não foram intimados para a sessão de julgamento da arguição de inconstitucionalidade, ocorrida em 14/7/2022, mesmo tendo requerido expressamente a realização de sustentação oral, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na sequência, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, prequestionam as matérias decididas no acórdão recorrido, alegando haver nele
error in judicando
decorrente da conclusão de que o art. 1.336, I, do Código Civil não conflita com a Constituição no que tange ao direito à moradia e aos princípios da proporcionalidade e isonomia e reiterando, em prol de sua tese, os fundamentos expostos no recurso de apelação subjacente, com menção a julgados que vão ao encontro da tese ali defendida.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, procedendo-se à anulação do acórdão recorrido ou
“prequestionamento das matérias neste momento aduzidas, com o fim precípuo de viabilizar a interposição de recurso para instâncias superiores (...)”
. (Id 137510688)

Em contrarrazões, o embargado sustentou a negativa de seguimento aos embargos de declaração pela inadmissibilidade dos fundamentos nele deduzidos ou, alternativamente, o desprovimento dos mesmos, com aplicação da multa do art. 80, VII e do art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório (Id 142061156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatei, Leonardo Lima Verde e Gisele Addôr Alves Corrêa Lima Verde opuseram embargos declaratórios imputando a pecha de omissão ao acórdão que não conheceu da arguição de inconstitucionalidade então suscitada no tocante ao art. 12, §1º, da Lei nº 4.591/64 e a julgou improcedente em relação ao art. 1.336, I, do Código Civil, por não detectar incompatibilidade com a Constituição Federal.

De acordo com os embargantes o acórdão seria omisso pois seus patronos não foram intimados para a sessão em que ocorreu o julgamento da arguição de inconstitucionalidade, mesmo tendo expressamente requerido a realização de sustentação oral, fato que, na ótica dos mesmos, configuraria nulidade absoluta em decorrência de cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto esta alegação não possa ser considerada como omissão para os fins do art. 1.022 do CPC, é passível de análise em sede de embargos de declaração por se tratar de matéria de ordem pública.

Nada obstante, não assiste a mínima razão aos embargantes no particular.

De fato, como expuseram os embargantes, o julgamento da arguição de inconstitucionalidade estava pautada para a sessão
virtual
do Órgão Especial de 19/5/2022 a 25/5/2022 (Id 126740154), porém, em razão da formulação de requerimento de sustentação oral tanto pelos seus patronos como pelos advogados do Condomínio do Edifício Central Park (Ids 127059157 e 128894678), houve o adiamento para a sessão designada para o dia 09/6/2022, a ser realizada por
videoconferência
, conforme certidão acostada ao Id 129467657.

Ocorre que na sessão por videoconferência do dia 09/6/2022 houve o adiamento do julgamento da arguição de inconstitucionalidade a pedido desta relatora (Id 131270175), vindo o incidente a ser julgado na sessão seguinte do Órgão Especial, ocorrida em 14/7/2022 (Id 135451668), sem a realização da sustentação oral requerida, ante da ausência dos advogados dos embargantes à sessão.

Tal fato, contudo, não importa a alegada nulidade absoluta, em razão de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Portaria n° 298/2020-PRES, de 27/4/2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, é clara ao prever que serão retirados da pauta as ações, recursos e incidentes em que houver pedido de sustentação oral, sendo os mesmos incluídos na próxima pauta presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.

A propósito, veja-se o teor do art. 4º, §3º, do referido ato normativo,
verbis
:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I – (...);

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – (...).

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico”.

Na mesma linha, tanto o art. 92, §10, do RITJ/MT como o art. 935,
caput
, do CPC são claros quanto à desnecessidade de nova intimação e publicação de nova pauta para os julgamentos adiados durante a sessão para a qual os procuradores foram regularmente intimados, veja-se:

“Art. 92 - À hora designada, estando em seus lugares os membros do Tribunal ou das Câmaras, o seu Presidente declarará aberta a sessão.

(...)

§ 10 - Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados”.

“Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte”.

No caso dos autos, os patronos dos embargantes saíram devidamente intimados do adiamento realizado oralmente na sessão de julgamento por videoconferência do Órgão Especial de 09/6/2022, e na qual iam fazer sustentação oral, não havendo necessidade de nova intimação, máxime porque o julgamento foi efetivado na sessão subsequente, de 14/7/2022.

Logo, não há falar-se em omissão ou nulidade do acórdão em decorrência da falta de intimação dos patronos dos embargantes para a sessão de 14/7/2022, por se tratar de medida dispensável.

Corroborando este entendimento, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1. Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável
. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011). No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. (...).

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no REsp n. 1.501.197/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015.)

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – JULGAMENTO ADIADO – PROCESSO INCLUÍDO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 92, §10, DO RITJMT – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O adiamento do julgamento, anunciado na sessão para a qual os procuradores foram regularmente intimados, dispensa nova intimação
.

“
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados
” (artigo 92, §10, do RITJ).

Os Embargos de Declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados”
. (N.U 0005805-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ADIAMENTO E INCLUSÃO EM PAUTA ANUNCIADOS ORALMENTE. ART. 92, §10, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os entes públicos demandados postulam pela declaração da nulidade da certificação do trânsito em julgado, bem ainda a devolução do prazo recursal, sob o fundamento de que não houve a regular intimação para a sessão ocorrida em 13/04/2021.

2. Com efeito, o julgamento do recurso inominado fora inicialmente pautado para o dia 06/04/2021. No entanto, conforme anunciado oralmente, houve o adiamento do referido julgamento, assim como a sua imediata inclusão na pauta subsequente, que ocorrera no dia 13/04/2021, conforme autorizado pelo art. 92, §10, do RITJMT, que assim dispõe: “Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados”

3.
Como se vê, considerando que houve a regular intimação para a sessão do dia 06/04/2021, e que naquela ocasião houve o anúncio oral do adiamento e da inclusão na pauta subsequente (13/04/2021), dispensável a expedição de nova intimação
.

4. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

5. Embargos de Declaração rejeitados”
. (N.U 1006533-32.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Transposta esta questão, os embargos de declaração foram opostos também pela necessidade de prequestionamento das matérias neles deduzidas pelos embargantes com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores, ao fundamento de que o acórdão recorrido contém
error in judicando
.

Todavia, para além da generalidade da pretensão de prequestionamento, os tribunais pátrios vêm reiteradamente decidindo que, mesmo nos embargos declaratórios com fim expresso de prequestionamento, deve ser demonstrado, objetivamente, a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois tal via não pode ser utilizada com o fim único de questionar disposições legais e constitucionais, sob pena de desvirtuar a sua natureza e objetivo.

A propósito, veja-se os seguintes julgados,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.

2. (...).

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.560.151/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no artigo 1.022 do CPC
”.
(N.U 1003195-40.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FIM EXCLUSIVO DE PRÉQUESTIONAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO.

- Ausente omissão, contradição, obscuridade ou mesmo qualquer outro vício na decisão proferida, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

- Os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento devem observar as hipóteses legais de cabimento do recurso, estabelecidas no art. 1.022, do CPC
”
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.598254-9/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022) Grifei.

Destarte, considerando que os embargos de declaração ora em exame tiveram a finalidade específica de prequestionar as matérias deduzidas nas razões recursais, sem indicação de qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão recorrido quanto a tais matérias, impõe-se o desprovimento desta modalidade recursal.

Essa conclusão, entretanto, não induz à aplicação da multa prevista no art. 80, VII e no art. 1.026, §2º, do CPC, como postulou o embargado em suas contrarrazões, pois, ainda que ausentes os vícios do art. 1.022, não restou evidenciada a intenção manifestamente protelatória dos embargantes no caso concreto, mas apenas o exercício legítimo do direito de recorrer contra o que interpretaram ser um defeito técnico do acórdão.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos por Leonardo Lima Verde e Gisele Addôr Alves Corrêa Lima Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022